Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Número do processo: 0739365-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAESB, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: IGOR LEANDRO MOREIRA BARROS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em 03/01/2022 pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. As custas e o preparo foram recolhidos. O recorrido apresentou contrarrazões e suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso. O art. 42 da Lei no 9.099/95 preconiza que o recurso deve ser interposto em 10 dias, contados da ciência da sentença. Observa-se que a sentença objeto do presente recurso foi disponibilizada no DJE de 01/12/2021, sendo o dia 02/12/2021 considerado como data da publicação, nos termos do art. 4o, §3o, da Lei 11.419/06. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 03/12/2021 e se encerrou em 17/12/2021, o que demonstra que o recurso inominado foi interposto intempestivamente. Assim, não atendido o comando do artigo 42 da Lei 9.099/95, com amparo no art. 11, inciso V, do RITR, reconheço a intempestividade e não recebo o recurso interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Na forma do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, caso haja, bem como de honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator